Tribunal: TJES
Processo: 5000614-87.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000614-87.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ANTONIO BENEVENUTI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000614-87.2021.8.08.0032

RECORRENTE:

JOSE ANTONIO BENEVENUTI

RECORRIDO:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RAFAEL MURAD BRUMANA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. NÃO ACOLHIDA. PRETENSÃO AUTORAL DE RECONHECIMENTO DE GRATUIDADE NA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.
IMÓVEL QUE JÁ ESTAVA ABASTECIDO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE GRATUIDADE NA INSTALAÇÃO DE PONTO DE ENERGIA PARA IMÓVEIS QUE JÁ ESTEJAM ABASTECIDOS POR ENERGIA ELÉTRICA.
RESOLUÇÃO DA ANEEL. DANOS MORAIS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência antecipada ajuizada por JOSE ANTONIO BENEVENUTI em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
.

Em síntese, a parte autora alega que possui propriedade rural na zona rural do município de Mimoso do Sul, adquirida através da ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE PRESA UM, na qual faz parte, através do Plano Nacional de Crédito Fundiário junto ao Banco do Brasil.

Seu imóvel, no entanto, não possuía energia elétrica, motivo pelo qual instalou padrão na propriedade vizinha. No entanto, devido à grande distância entre as propriedades, o consumo de energia era elevado e a manutenção era difícil. Devido a isso, entrou com um pedido à requerida de instalação de energia em sua propriedade, através do Programa Nacional de universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - “LUZ PARA TODOS”.

Seu pedido foi aceito de instalação da energia foi aceito, porém, sem que houvesse a utilização do programa “LUZ PARA TODOS”, vez que foi cobrado uma taxa inicial no valor de R$8.163,90 (oito mil cento e sessenta e três reais e noventa centavos), quantia que o requerente não possui condições de pagar, vez que pertence a família de baixa renda, estando cadastrado, inclusive, no Cadastro Único do Governo Federal.

Tendo seu pedido administrativo negado, se viu obrigado a buscar a via judicial para que a empresa requerida fosse obrigada a proceder com a instalação da energia elétrica a suas próprias custas, bem como fosse condenada por danos morais, em vista dos problemas experimentados pela parte autora.

A sentença proferida pelo juízo singular que:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo e desacolho os pedidos, ratificando a decisão que indeferiu o pleito de urgência.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5860846, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela reforma da sentença para que seja instalada a energia em sua propriedade, com recursos próprios da recorrida ou do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - “LUZ PARA TODOS”, através da subvenção econômica da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Preliminarmente, quanto à alegação de incompetência do juizado para julgar causas que necessitem perícia técnica, sustentada pela parte recorrida em contrarrazões, deixo de acolher tal argumento. Em análise detida dos autos, não percebo qualquer necessidade de realização de perícia, visto que as provas documentais juntadas aos autos já são suficientes para o deslinde do caso.

Ultrapassadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Compulsando os autos, entendo que, conforme legislação e jurisprudência vigentes, o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida incólume a sentença vergastada.

Pois bem, embora a parte recorrente discorra que possua direito à instalação gratuita de energia elétrica em sua propriedade, tal não é verdade.

À época, o Decreto nº 7.520/2011, que instituiu o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - “LUZ PARA TODOS”, trazia em seu art. 1º que:

Art. 1º Fica instituído o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - “LUZ PARA TODOS”, até o ano 2022, destinado a propiciar o atendimento com energia elétrica à parcela da população do meio rural
que não possua acesso a esse serviço público
. (Redação dada pelo Decreto nº 9.357, de 2018)

§ 1º São beneficiárias do Programa “LUZ PARA TODOS” as famílias residentes na área rural
que ainda não tenham acesso ao serviço público da energia elétrica
, com prioridade de atendimento para: [...] (g.n.)

Em igual sentido, o art. 40 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL dispunha que:

Art. 40. A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora,
localizada em propriedade ainda não atendida
, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada: [...] (g.n.)

Nota-se, portanto, que, tanto para a atribuição de gratuidade da instalação pela Resolução Normativa da ANEEL quanto pelo programa “LUZ PARA TODOS”, é imprescindível que o imóvel rural em questão não seja atendido pelo serviço de energia elétrica.

No entanto, conforme se extrai da fatos transcritos na exordial, o requerente, ora recorrente, relata que:

Para ter acesso à energia elétrica em sua residência, foi necessário instalar um padrão na propriedade vizinha que pertence ao Srº
JORGE LUIZ MANGIFESTE
, há uma considerável de sua casa, circunstância em que eleva sobremaneira o consumo de energia e dificulta a manuseio, quando necessário.

Percebe-se, dessa forma, que o recorrente confessa que o imóvel não estava desprovido de energia elétrica, mas somente possuía padrão instalado em propriedade vizinha, o que dificulta a manutenção e eleva os custos da distribuição elétrica.

Tais justificativas, no entanto, não são suficientes para demonstrar a existência de direito de instalação de energia de forma gratuita em sua propriedade, principalmente devido ao fato de que não há previsão expressa de instalação gratuita de energia em seu caso.

Em consonância com o fato de que a propriedade possui energia, nota-se que nos documentos juntados pela requerida, ora recorrida,
encontra-se o talão e energia em nome do recorrente com endereço do imóvel o qual pretende instalar o padrão de energia, qual seja, aquele localizado na Fazenda da Presa
(ID nº 5860840, p. 4).

Sendo assim, entendo que está correta a sentença proferida pelo juízo de piso, que reconheceu a inexistência da obrigação da recorrida em instalar o serviço de energia no imóvel do recorrente, não devendo haver qualquer reforma.

Quanto aos danos morais, esses pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Nessa esteira, inexistindo qualquer descumprimento de obrigação por parte da recorrida ou qualquer ato ilícito praticado, não percebo a existência de ato lesivo que enseje a configuração de danos morais.

Nessa ordem de considerações, entendo que o presente recurso não merece provimento, não devendo haver a reforma sentença, com base em seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal, bem como pelos demais fundamentos transcritos acima.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos acima. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)